Tribunal: TJSP
Processo: 1027892-81.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Restabelecimento de acesso às ferramentas em 'nuvem' do pacote 'Office365 Businnes', eis que bloqueado o acesso e mesmo após reclamação administrativa ele não foi solucionado – Pedido cumulado de indenização por danos morais e morais (R$ 80.000,00) - Tutela antecipada concedida, com fixação de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a 5 dias para o restabelecimento da conta –

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Restabelecimento de acesso às ferramentas em 'nuvem' do pacote 'Office365 Businnes', eis que bloqueado o acesso e mesmo após reclamação administrativa ele não foi solucionado – Pedido cumulado de indenização por danos morais e morais (R$ 80.000,00) - Tutela antecipada concedida, com fixação de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a 5 dias para o restabelecimento da conta – Contestação alegando que o bloqueio foi necessário para apurar suspeita de acesso indevido por terceiro, sendo restabelecido a conta principal – Nova tutela ampliando a multa para que o acesso fosse completo, ou seja, abrangendo as contas secundárias, sobrevindo informação da empresa ré que elas foram permanentemente excluídas, eis que superado o prazo de 30 dias – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição para determinar o acesso definitivo a todas as contas, mantida a multa cumulada de R$ 10.000,00, a qual fica acrescida de outros R$ 2.000,00/dia até cumprimento integral, além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) do escritório de advocacia autor objetivando a indenização pelos danos materiais e a majoração dos danos morais para R$ 80.000,00; b-) da empresa de tecnologia ré alegando que é impossível restaurar as contas secundárias, pedindo a conversão da multa em perdas e danos e afastamento do dano moral – DANOS MATERIAIS – Inequívoca falha na prestação dos serviços de restauração de todas as contas no prazo máximo de 30 dias, para evitar exclusão definitiva – Ressarcimento de rigor do valor pago para o serviço durante os dias sem acesso à plataforma - MULTA COMINATÓRIA – Situação em que diante da exclusão definitiva das conta secundárias, a obrigação de restauração é impossível, sendo inútil a fixação de 'multa adicional' na sentença – Hipótese de conversão da multa inicial em perdas e danos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando revogada as demais, na forma do artigo 499 do C.P.C. – DANO MORAL – Possibilidade para as pessoas jurídicas, desde de que provada a efetiva ofensa à sua honra objetiva (Súmula 227 do S.T.J.) – Situação, no caso em testilha, que o escritório de advocacia indicou seu domicílio como sendo Belo Horizonte/MG, mas efetivamente presta os serviços em Lisboa/Portugal, não havendo qualquer indicio de mácula na sua imagem, eis que aqui detém email gerenciado por outra empresa – Indenização negada – Sentença reformada nesses pontos – Apelações parcialmente providas.*